Tribunal: TJDFT
Processo: 0728808-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728808-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLOS ROBERTO DA SILVA (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, processo no 0710422-34.2022.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 127473166 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c reparação de danos morais) promovida por CARLOS ROBERTO DA SILVA em desfavor de UNIMED – RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, na qual requer a concessão de tutela de urgência, assim formulada: “Seja concedida, inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da TUTELA DE URGÊNCIA, à luz do art. 300 do CPC e art. 84 do CDC, para determinar que o Requerido arque imediatamente, no prazo máximo de 10 dias, com todos os custos necessários à realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos em favor do requerente: 2x Reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese e/ou enxerto Ósseo e 1x Osteotomias alvéolo-palatinas, incluindo a internação hospitalar, anestesia geral, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante a intervenção cirúrgica, de acordo com o laudo cirúrgico exarado pelo cirurgião-dentista Buco-Maxilo-Facial, Dr. Rafael Ribeiro Tanuri (CRO/DF 14.187), em anexo;.” Alega ter sido diagnosticado com “quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Maxila que o impede de se alimentar adequadamente. (CID10: K07.5 + K08.2) (Anomalias dentofaciais funcionais + Atrofia de Rebordo Ósseo sem dentes), conforme laudo emitido pelo Dr. Rafael Ribeiro Tanuri (CRO/DF 14.187), Cirurgião Buco-Maxilo-Facial, anexo.” Diz que a administradora do plano de saúde recusou-se a custear o procedimento cirúrgico alegando ausência de cobertura contratual pelo segmento hospitalar, uma vez que se cuidaria de procedimento de natureza odontológica, que não foi detectada a atrofia/absorção severa dos maxilares, que não previsão para o uso de enxerto autógeno, não dispondo a ré de leito doador, que não há imperativo clínico ou doença de base que justifique a realização do procedimento em ambiente hospitalar, sob anestesia geral. Sustenta a abusividade da recusa, por violação aos ditames da Resolução 465 da ANS (que prevê o procedimento cirúrgico em questão no rol de procedimentos mínimos obrigatórios em planos do segmento hospitalar) e da Resolução 424/2017 (por falta da formação da junta médica odontológica para a definição da cobertura do procedimento reclamado pelo autor, tendo a ré promovido “desempate” da questão de forma unilateral, com base em parecer de terceiro). Assim brevemente resumida a matéria, passo a fundamentar e decidir: O pedido de tutela de urgência, este somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, o “laudo buco-maxilo-facial” apresentado pelo autor (id 127337903/1), subscrito por cirurgião-dentista (Rafael Ribeiro Tanuri, CRO-DF 14187), datado de 13/04/2022, e complementado pelas informações de id 127337905, descreve que o autor apresenta um quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em maxila que o impede de se alimentar adequadamente.” Em razão disso, “foi solicitado junto a seu convênio uma cirurgia para reconstrução óssea”. Conclui asseverando que “o paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese e/ou Enxerto Ósseo e Osteotomia alvéolo-latinas para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realiza o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico do paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes.” Sustenta o médico-assistente que “o resultado esperado será o aumento da área chapeável para adaptação de próteses dentárias e, consequentemente, restabelecimento da dimensão vertical de oclusão e a melhora da fonética e da sintomatologia dolorosa das articulações têmporo-mandibulares. Haverá a limitação da doença articular, em termos de lograr uma função articular fisiológica para o paciente ajudando uma correta oclusão dentária em classe I com padrões funcionais, dinâmicos e estáticos normais” e que “o tratamento proposto resume-se a reconstrução da maxila com enxerto através de osteotomias e manipulação de tecido mole (mucosa) sob anestesia geral.” Por fim, assevera que “o procedimento cirúrgico será realizado sob anestesia geral e requer internação hospitalar com previsão de 24 horas sem necessidade de UTI”. Sem embargo, o documento colacionado em id 127337908 informa que o pedido do procedimento cirúrgico reclamado pelo autor foi objeto de análise de cirurgião designado pelo Plano de Saúde (Sr. Airan Ferreira Meireles, CRO 10633), escolhido “desempatador”, que concluiu por rejeitar a cobertura pelas razões já expostas na exordial: inexistência de atrofia/reabsorção severa dos maxilares (considerando-se que o laudo tomográfico apresentado indica “estruturas ósseas íntegras”); ausência de previsão de uso de enxerto autógeno; inexistência de imperativo clínico ou doença de base que justifique a realização deste procedimento em ambiente hospitalar, sob anestesia geral; natureza odontológica das reconstruções ósseas da maxila e mandíbula, com finalidade de posterior reabilitação com implantes dentários, tendo previsão em tabela específica (TUSS odontologia), sem apresentar cobertura obrigatória pela segmentação hospitalar. Neste contexto, é possível constatar, nos limites da apreciação sumária que o incipiente estádio processual permite, a controvérsia técnica acerca da necessidade de o procedimento cirúrgico prescrito ao autor ser realizado em ambiente hospitalar, matéria que demandará a realização de prova pericial, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelo autor. Nesse sentido, a propósito, já deliberou esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. Nos termos da Resolução 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, o plano de saúde de modalidade hospitalar deve garantir a cobertura de procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais, para a segmentação hospitalar, bem como a estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos passíveis de realização ambulatorial, mas que por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar. 4. Não se vislumbra a probabilidade do direito se necessária a dilação probatória, a fim de se verificar a real necessidade do tratamento pretendido, bem como se as cirurgias requeridas necessitam de suporte hospitalar para a sua realização. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1421846, 07402641720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022.) Nessa perspectiva, não socorre ao autor a previsão do artigo 19, inciso VIII, da Resolução ANS n. 465/2021, porquanto esta somente estabelece a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais que demandem a internação hospitalar, matéria que é objeto da controvérsias entre os litigantes já evidenciada acima. Assim diz a aludida norma infralegal: “Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) VIII - procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar;” Outrossim, à luz da regra do §1o do artigo 22 da mesma Resolução, interpretada a contrario sensu, depreende-se que, na hipótese de não haver necessidade de internação hospitalar (tese sustentada pela ré), o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial somente teria cobertura no Plano Odontológico, que não é objeto da contratação entabulada entre as partes (como informa o documento de id 127337902, segundo o qual o plano contrato contempla a segmentação AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA). Assim dispõe esta norma: “Art. 22. O Plano Odontológico compreende a cobertura de todos os procedimentos listados no Anexo I desta Resolução Normativa para a segmentação odontológica. § 1o Os procedimentos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano-referência.” Também não socorre ao autor o entendimento firmado na Súmula Normativa n. 11/2007 da ANS, porquanto este ato foi expressamente revogado pela Resolução Normativa n. 462, de 19/11/2020 (artigo 2o, inciso I, item f.5).[1] Outrossim, também resta desconfigurado o periculum in mora, diante da controvérsia entre as partes acerca da própria existência de “atrofia/reabsorção severa dos maxilares”, como afirmado nas conclusões do cirurgião designado pelo Plano de Saúde, sendo certo ademais que o deferimento da medida reclamada, além de seu caráter satisfativo e o inerente risco de irreversibilidade, não se pode basear exclusivamente no laudo do cirurgião que assiste o autor, produzido unilateralmente, em observância ao princípio constitucional do contraditório. Por esses fundamentos, por ora, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...)” Inconformado, o autor recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois é beneficiário do plano de saúde ora agravado, o qual teria obrigação de custear o procedimento cirúrgico prescrito para o tratamento de “quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Maxiça. (CID K07.5 + K08.2 Anormalidades dentofaciais funcionais + Atrofia do rebordo ósseo sem dentes)”, entretanto teria recurso fazê-lo. Pondera que o tratamento cirúrgico buco-maxilo-facial estaria no Rol de procedimentos mínimos obrigatórios da ANS para o plano hospitalar, no entanto, teve a solicitação direcionada ao Plano de Saúde recusada. Informa que o relatório médico indica a necessidade de realização do procedimento com urgência. Liminarmente requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar que a agravada seja compelida a arcar com a “Reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese e/ou enxerto ósseo, 1x Osteotomias alvéolo-palatinas, incluindo a internação hospitalar, anestesia geral, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante a intervenção cirúrgica, de acordo com o relatório cirúrgico exarado pelo cirurgião-dentista Buco-Maxilo-Facial, Dr. Rafael Ribeiro Tanuri, CRO-DF 14.187, anexado na inicial;” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido no ID 38788699. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência indeferida na origem, na qual se pleiteia que o plano de saúde agravado custeie a cirurgia de reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese e/ou enxerto ósseo, para tratamento de quadro de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Maxiça.” (CID K07.5 + K08.2 Anormalidades dentofaciais funcionais + Atrofia do rebordo ósseo sem dentes). Ressalto que, neste momento incipiente a análise a ser realizada se restringe apenas ao pedido liminar, sem nenhum juízo de valor aprofundado sobre o mérito. Com efeito, segundo inteligência do art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Depreende-se dos termos da Resolução 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que o plano de saúde de modalidade hospitalar deve garantir a cobertura de procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais, para a segmentação hospitalar. Confira-se: “Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) VIII - procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar; IX - estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos passíveis de realização ambulatorial, mas que por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar, com equipe de saúde necessária à complexidade do caso, incluindo exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem e alimentação utilizados durante o período de internação hospitalar; e (...) §1o Para fins do disposto no inciso IX, o imperativo clínico deverá observar as seguintes regras: I - em se tratando de atendimento odontológico, o cirurgião-dentista assistente e/ou o médico assistente irá avaliar e justificar a necessidade do suporte hospitalar para a realização do procedimento odontológico, com o objetivo de garantir maior segurança ao paciente, assegurando as condições adequadas para a execução dos procedimentos, assumindo as responsabilidades técnicas e legais pelos atos praticados; e II - os honorários do cirurgião-dentista e os materiais odontológicos utilizados na execução dos procedimentos odontológicos ambulatoriais que, nas situações de imperativo clínico, necessitem ser realizados em ambiente hospitalar, não estão incluídos na cobertura da segmentação hospitalar e plano-referência.” (g.n.) De uma leitura superficial dos autos de origem, inerente a esta fase incipiente, constata-se que há laudo de junta médica indicando ser o procedimento solicitado de segmentação odontológico, por isso a recursa do plano de saúde (ID 136699953 dos autos de origem). Neste cenário, muito embora respeitada a argumentação da parte recorrente, na espécie, faz-se imprescindível a dilação probatória a fim de se verificar se o procedimento requerido estaria ou não incluído na segmentação hospitalar para a sua realização, ou se seria este de segmento odontológico como apontado pela junta médica, pois, neste último caso, não haveria a cobertura obrigatória. Noutro prisma, é possível observar dos autos principais que o pedido para realização do procedimento é datado de 25/01/2022 (ID 127337905), ou seja, de quase oito meses, o que conduz a conclusão de momento que a hipótese não enseja urgência que impeça aguardar pelo desfecho probatório apto a formação de um juízo de certeza. Ademais, convém consignar ainda que o agravo de instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Turma, de modo que não haverá maiores prejuízos em razão de se aguardar o exame de mérito pelo eg. Colegiado. Desse modo, ao menos neste juízo de cognoscibilidade sumária, não se aferem presentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator